Tribunal: TJDFT
Processo: 0744957-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA. TEMA 445 DO STF. PRAZO DE 5 ANOS CONTADOS DA ENTRADA DOS AUTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Narra a parte autora que sua aposentadoria foi concedida no ano de 2011 e que, no ano de 2020, recebeu notificação de que houve contagem em duplicidade de 737 (setecentos e trinta e sete) dias de trabalho, sem os quais seu tempo de serviço seria insuficiente para a aposentadoria. A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar nulo o ato administrativo que revisou a aposentadoria da parte Autora, em face da decadência ora verificada. Contra a sentença se insurge o Distrito Federal, sustentando a inexistência de decadência, nos termos da decisão em repercussão geral do STF no RE 636.553/RS, Tema 445.
2. A aposentadoria de servidores públicos, como consolidado pela jurisprudência pátria, é considerada um ato complexo, de forma que ela somente é tida por perfectibilizada após a homologação exarada pelo Tribunal de Contas respectivo. E, considerando a mais recente jurisprudência do STF sobre o tema em sede de repercussão geral, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para julgamento da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo em tal instituição, findo o qual restará consumada a decadência (Tema 445 - RE paradigma no 636.553/RS, julgado em 19/02/2020, João Darci Rodrigues de Oliveira versus União).
3. Na situação apresentada, a aposentadoria do autor foi publicada no dia 17/01/2011 (ID. 23520285, pág. 91). Em consulta ao sítio eletrônico do TCDF (https://www2.tc.df.gov.br/4-consultas/consultas/), observa-se que o processo do autor (no 5749/2016) foi autuado no órgão em 29/02/2016, sendo que até o presente momento não consta nenhuma decisão definitiva do Tribunal de Contas do DF que torne ilegal a aposentadoria do autor. A última decisão do Tribunal, em 2020, foi para intimar o autor a apresentar defesa, tendo em vista a possibilidade de se considerar ilegal a aposentadoria concedida (ID. 23520470, pág. 5).
4. Dessa forma, percebe-se ter ocorrido a decadência administrativa, pois já transcorreram mais de 5 anos desde a chegada do processo administrativo no TCDF, de forma que não merece reformas a sentença recorrida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas diante da isenção legal. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.